Tribunal: TJDFT
Processo: 0004578-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.

3. Conforme consignado pela Procuradoria de Justiça, nenhuma negativa de prestação jurisdicional a ser reconhecida. Suficientemente analisada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Acórdão proferido nos limites da matéria devolvida à apreciação e que se limitou à manutenção do entendimento já consignado em sentença. Novos questionamentos que evidenciam inovação e verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento.

4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos na opinião da embargante, não quer dizer que não existam ou que configurem qualquer outro vício. Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.